Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0024955-04.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MTD ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora